Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-89.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800631-89.2021.8.14.0136

APELANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA. Apelante encontrado “mantendo sob sua guarda” 186 (cento e oitenta e seis) embrulhos, pesando 75,390 (setenta e cinco gramas e trezentos e noventa miligramas) e contendo a substância conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo acostado aos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, sobejam nos autos provas aptas a revelar que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto, em face da natureza do entorpecente apreendido, extremamente deletéria, e da valoração negativa das circunstâncias do crime. - 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
de pena imposto superior a 04 (quatro) anos
. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interposta por ELIAS PEREIRA DA SILVA, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
custos legis
.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que, na madrugada do dia 16 de abril de 2021, o ora denunciado ELIAS PEREIRA DASILVA, em frente à residência localizada na Rua Getúlio Vargas (esquina com a Rua Jonathan de Oliveira), Bairro Monte Castelo, na cidade e comarca de Canaã dos Carajás/PA, com vontade livre e ciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, sem a devida autorização legal, 04 (quatro) petecas (doladas) do entorpecente do tipo
crack,
assim como uma quantia fracionada de dinheiro em espécie, totalizando R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais.

Além disso, foi encontrado em um buraco no muro da referida casa 12 (doze) petecas (doladas) de substância aparentando ser
crack,
bem como foi localizado, ainda, próximo ao muro, 169 (cento e sessenta e nova) petecas (doladas) enterradas, restando, no total apreendidas 189 (cento e oitenta e cinco) petecas (doladas) de
crack
.

Ao que se apurou, nas condições de tempo e lugar supracitadas, uma guarnição da polícia militar estava realizando uma ronda ostensiva, quando, por meio de uma denúncia anônima, foi informado que um indivíduo estava comercializando entorpecentes nas imediações da residência supracitada.

Em seguida e frente a todos os elementos de informações apreendidos no local, a guarnição da PM efetuou a prisão em flagrante do acusado, tomando as providências correlatas e atinentes à condução do denunciado até a DEPOL (10ª RISP), onde foi realizado o tombamento do IPL em epígrafe. Por fim e em sede de seu interrogatório policial, o acusado ELIAS PEREIRA DA SILVA, quando indagado pela autoridade policial o que tinha a dizer sobre os fatos, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere aos
pleitos absolutório e desclassificatório
, muito embora o apelante tenha alegado insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurge dos autos a comprovação tanto a materialidade quanto da autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

O PM RAMOM CARDOSO SOARES, relatou durante a audiência de

instrução, que estava de serviço em patrulhamento ostensivo, quando por meio de uma denúncia anônima, recebeu informações acerca de um endereço de um imóvel e as características do um suposto traficante, do ora denunciado ELIAS PEREIRA DA SILVA. No final de seu depoimento, afirmou que aquela região, como um todo, é conhecida por ser um ponto de venda de entorpecentes.

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato do PM RAFAEL JOSÉ COIMBRA, que asseverou, em juízo, que recebeu a denúncia informando o endereço e localidade, que havia um indivíduo comercializando drogas. Que foi até o local, se deparou com um sujeito, o qual fazendo a abordagem e foi encontrado substâncias com ele. Esclareceu que estava em frente a uma residência, a qual, ao olhar próximo ao portão, foi encontrado mais uma quantidade enterrada no chão, e observando que tinha uma terra mexida e que provavelmente seria um buraco ou alguma coisa que ele teria feito, sendo que ao mexer, encontraram o resto das substâncias enterradas.

No mesmo sentido, o depoimento, também prestados em juízo, da testemunha TOM J. DA ROCHA, escrivão da polícia civil, que relatou que se recordava do fato, pois naquela oportunidade tinha sido ele quem fez o registro da ocorrência e que foram apresentadas à 10ª RISP de Canaã dos Carajás/PA, mais ou menos, 185 (cento e oitenta e cinco) petecas de
crack.
Por fim, mencionou que o acusado se manteve em silêncio durante toda realização dos procedimentos de praxes.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2021.03.000871-QUI (ID 7749434 - Págs. 1 a 2), atestou que as substâncias apreendidas com o acusado, tratavam-se de

186 (cento e oitenta e seis) embrulhos confeccionados em plásticos cinza, amarrados em suas extremidades com fio de costura preto, na forma vulgarmente conhecida

como "peteca", todos contendo substância petrificada de coloração amarelada, sendo que, após pesagem, obteve-se uma massa bruta de 75,390 g (setenta e cinco gramas e trezentos e noventa miligramas), testando positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, restando, por conseguinte, improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, tendo em vista relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão do referido acusado, declarando que obtiveram informação, por meio de levantamentos feitos com base em denúncias anônimas, especificando o endereço e localidade, que havia um indivíduo comercializando drogas, se deparando, naquele momento, com o ora acusado, e, após abordagem, foi encontrado substâncias entorpecentes com ele. Acrescentaram que ao olhar próximo ao portão, foi encontrado mais uma quantidade enterrada no chão e, posteriormente, observaram que tinha uma terra mexida, restando encontrada o resto das drogas.

Nesse sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No que se refere ao
pleito de redução da pena-base ao mínimo legal
, vê-se ter o juiz
a quo
avaliado escorreitamente as circunstâncias do art. 59, do CP, sendo desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao ora apelante, levando em consideração, nessa fase, para incremento da pena, unicamente a natureza altamente viciante da substância apreendida, qual seja,
crack,
fixando de forma escorreita a pena base um pouco acima do mínimo, no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, restando, portanto, justificada a elevação da reprimenda, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente agravantes e atenuantes, a pena corporal intermediária permanece em 06 (seis) anos de reclusão e 08 (oito) meses de reclusão.

Na fase derradeira, o magistrado sentenciante, levando em consideração a quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, 186 (cento e oitenta e seis) embrulhos, que, após pesagem, obteve-se uma massa bruta de 75,390 g (setenta e cinco gramas e trezentos e noventa miligramas),
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, de forma escorreita justificou a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), mínimo legal, razão pela qual tornou-se definitiva a reprimenda a ele imposta em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, o que preservo.

Mantenho o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Deixo de acolher, ainda, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez inviabilizado em razão do montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 16/11/2023